Tribunal: TJMT
Processo: 1053191-70.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053191-70.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CESAR DE PAULA REIS - CPF: 551.435.986-72 (APELADO), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NÃO APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória para reinserir candidato eliminado na fase de investigação social do concurso público regido pelo Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, para o cargo de Papiloscopista, determinando nova análise da documentação apresentada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a eliminação do candidato na fase de investigação social do concurso público em razão da não apresentação, no prazo estabelecido pelo edital, de documentação exigida para análise da idoneidade moral.

III. Razões de decidir

3. O edital constitui a lei interna do concurso público e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, devendo suas disposições ser rigorosamente observadas em respeito aos princípios da legalidade e da isonomia.

4. O edital do certame estabeleceu expressamente a obrigatoriedade de envio, no período de 08.06.2017 a 22.06.2017, de todos os documentos exigidos para a investigação social, prevendo a eliminação do candidato em caso de envio incompleto ou intempestivo.

5. Consta dos autos que o candidato encaminhou, no prazo, apenas o formulário de informações para investigação social, deixando de apresentar os demais documentos exigidos, circunstância que motivou sua eliminação.

6. A documentação complementar foi encaminhada posteriormente, fora do prazo estabelecido no edital, sendo corretamente desconsiderada pela banca examinadora, em observância ao princípio da vinculação ao edital.

7. Ainda que concedida liminar para reanálise da documentação apresentada, não houve comprovação de que a Certidão Negativa da Justiça Federal (criminal) tenha sido entregue tempestivamente ou mesmo juntada no recurso administrativo.

8. A eliminação do candidato por ausência de documento indispensável, exigido pelo edital, não configura ilegalidade ou abuso de poder, tratando-se de aplicação regular das regras do certame.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

"1. O edital do concurso público constitui norma vinculante para a Administração e para os candidatos, devendo suas regras ser observadas sob pena de violação aos princípios da legalidade e da isonomia.

2. É legítima a eliminação de candidato que deixa de apresentar, no prazo previsto no edital, documentação exigida na fase de investigação social."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.10.2016; TJMT, AI 1011315-35.2017.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 02.04.2018; TJMT, AC 1028120-37.2017.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 07.02.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, que na ação “AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO LIMINAR
INITIO LITIS INAUDITA ALTERA PARS
” n.° 1053191-70.2019.8.11.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 329588892):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação pelo Procedimento Comum proposta por
CESAR DE PAULA REIS
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e da
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
, todos qualificados na exordial, objetivando a procedência dos pedidos para que seja declarado o direito do Autor de prosseguir nas demais fases do certame, sendo seu nome incluído na lista de classificação dos recomendados na fase de investigação social.

Aduz, em síntese, que participou do Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC/MT, cuja execução foi delegada à Universidade Federal de Mato Grosso, concorrendo à vaga de Papiloscopista.

Assevera que o certame foi constituído de 04 (quatro) etapas: prova objetiva, avaliação psicológica, avaliação de títulos e investigação social, sendo aprovado nas 03 (três) primeiras etapas, contudo foi excluído do concurso por ser considerado “
Não recomendado
” na fase de Investigação de Social em razão de não ter apresentado toda a documentação exigida no edital.

Pontua que interpôs recurso administrativo apresentando a competente documentação exigia no edital, contudo ele foi indeferido, não lhe restando alternativa senão a propositura da presente demanda para resguardar os seus direitos.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Foi deferida em parte a tutela provisória de urgência (ID nº 26183062).

Devidamente citado, a Requerida UFMT apresentou Contestação nos autos (ID nº 26183063).

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou Contestação nos autos (ID nº 26183065).

A parte Autora não apresentou Impugnação à Contestação.

Parecer Ministerial acostado ao ID nº 182666820.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido
.

Ainda, entendo que no caso
sub examine
a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Como relatado, cuida-se de Ação pelo Procedimento Comum onde a parte Autora objetiva a procedência dos pedidos para que seja declarado o seu direito de prosseguir nas demais fases do certame, sendo seu nome incluído na lista de classificação dos recomendados na fase de investigação social.

Do minucioso exame dos fatos expostos, somado à vasta malha documental acostada, entendo como demonstrado o direito da parte Autora.

É cediço que o Poder Judiciário, ao analisar o ato administrativo, fica limitado apenas aos seus aspectos de validade e legalidade, não podendo se imiscuir no mérito do ato administrativo, sob pena de ofender o princípio da separação dos poderes.

Os concursos públicos, como todo ato administrativo, devem ser regidos pelas normas gerais que norteiam a Administração Pública. O edital, a lei do concurso, e as normas preexistentes no texto jurídico devem ser observados tanto pelos agentes públicos quanto pelos candidatos, já que prescrevem a conduta a ser seguida para obtenção da aprovação.

Nesse sentido segue o posicionamento do Excelso Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
CONCURSO PÚBLICO - PARÂMETROS - EDITAL.

O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública.
”.

(RE 480129 / DF – Relator Min. MARCO AURÉLIO - Primeira Turma - Julgado: 30-6-09).

Logo, quando se trata de concurso público, o princípio que prevalece é o da vinculação ao edital, pois é nele que constam as regras do certame, previamente conhecidas pelos candidatos, mesmo antes de efetivadas as inscrições.

Em que pese à previsão legal e o estabelecimento de critérios objetivos da avaliação no edital, a Administração Pública está obrigada a observar também os princípios inseridos no art. 37,
caput
da Constituição Federal, qual seja o da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

No caso vertente, verifica-se que o Requerente foi excluído do certame regido pelo Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC/MT sob o fundamento de que não apresentou toda a documentação exigida no edital.

O referido instrumento editalício que elenca no item 16.4 todos os documentos que deveriam ser encaminhados pelos candidatos no período de 08.06.2017 a 22.06.2017, senão vejamos:

“
(...)

16.4. Os candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos:

a) fotocópia autenticada em cartório do documento oficial de identidade;

b) fotocópia autenticada em cartório do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

c) fotocópia autenticada em cartório do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;

d) fotocópia autenticada em cartório do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais;

e) fotocópia autenticada em cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral;

f) fotocópia do comprovante da residência atual (água, luz, telefone etc);

g) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal;

h) certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de Segurança Pública responsável;

i) certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos;

j) fotocópia da última declaração de bens apresentada à Receita Federal.

k) Formulário de informações para fins de Investigação Social, com foto recente 3x4 datada, constante do Anexo VII deste Edital, que deve ser impresso, preenchido e assinado pelo candidato.

(...)
”.

É cediço que a Administração Pública possui autonomia para estabelecer os critérios e requisitos para o provimento de seus cargos, bem como para definir as regras contidas nos editais dos certames. Contudo, essa liberdade deve ser exercida em conformidade com os princípios e normas constitucionais e legais.

A jurisprudência nacional, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em concursos públicos não viola os princípios da isonomia, da igualdade ou o interesse público, tampouco afronta os princípios da legalidade (art. 37, II, da Constituição Federal) e da vinculação ao edital. Isso porque a análise da razoabilidade e da proporcionalidade constitui, na verdade, uma aferição da legalidade do ato administrativo, ou seja, verifica-se se o ato extrapola os limites legais impostos.

O princípio da razoabilidade busca aferir se o ato praticado se mantém dentro de parâmetros aceitáveis, avaliando a coerência lógica entre os fatos e a conduta administrativa (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2012, p. 39).

Já a proporcionalidade visa coibir ações que ultrapassem os limites do razoável, exigindo, para tanto, a observância de três critérios: (1) a adequação, que exige que o meio empregado seja compatível com o objetivo pretendido; (2) a necessidade, pela qual se deve optar pelo meio menos oneroso ou gravoso para atingir o interesse público; e (3) a proporcionalidade em sentido estrito, mediante a qual os benefícios da medida devem superar os prejuízos causados (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2012, p. 41).

No caso concreto, perfilho do entendimento que a decisão administrativa que recusou os documentos apresentados pelo candidato na fase recursal se revela desproporcional e fora da razoabilidade, uma vez que o candidato aproveitou o momento processual adequado para sanar eventual irregularidade. A recusa, portanto, desconsidera os princípios mencionados, prejudicando injustamente o exercício do direito de ampla defesa e contraditório.

Por fim, destaca-se que o objetivo da investigação social, no caso em comento, consiste em apurar a conduta ilibada e a idoneidade moral exigidas para o desempenho do cargo público, resultando na classificação do candidato como recomendado ou não recomendado, conforme previsto no item 16.3 do edital.

Ressalte-se, por fim, que a apresentação do documento, ainda que realizada no âmbito do recurso administrativo, não comprometeu ou inviabilizou a realização da referida análise pela Administração.

Logo, resta evidente o direito da parte Autora, daí porque se impõe a procedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
vindicados na inicial, para declarar o direito do Autor de prosseguir nas demais fases do certame, sendo seu nome incluído na lista de classificação dos recomendados na fase de investigação social, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno equitativamente os Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º c/c 90, §4º, todos do CPC.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal e não havendo interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquivem-se os autos com todas as baixas.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de maio de 2025.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a eliminação do candidato na fase de investigação social não foi ilegal.

Aduz, nesse contexto,
“que o Apelado
no 1º envelope só continha o formulário de informações (para fins de investigação), ou seja, o autor não cumpriu o item
16.4, que é
:
item

16.4. Os candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos: (...)”, ou seja,
o autor não juntou documentos, o que fere o princípio da vinculação ao edital e o princípio da igualdade
”
.

Pontua que o edital é considerado lei do concurso público e a inscrição no certame induz submissão às normas previstas no instrumento convocatório, que não se flexionam para atender interesses ou motivos individuais dos candidatos.

Por essas razões, requer seja o recurso conhecido e provido para reformar totalmente a sentença (ID. 329588894).

Sem contrarrazões (ID. 329588897).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 335710353).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

Como relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, que na ação “AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO LIMINAR
INITIO LITIS INAUDITA ALTERA PARS
” n.° 1053191-70.2019.8.11.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, julgou procedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que no dia
16.02.2018
, CESAR DE PAULA REIS

ajuizou a presente ação anulatória, perante a Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso – 8ª Vara Federal Cível da SJMT, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO, por meio do qual requer a sua reinserção no certame regido pelo Edital Nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, para que possa ser submetido à 4ª fase (Investigação Social).

De acordo com a narrativa inicial, o candidato foi eliminado na 4ª Fase do certame, por ter encaminhado apenas o FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES PARA FINS DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Entretanto, apresentou recurso administrativo em que juntou novamente os documentos faltantes.

Ao receber a petição inicial, o juízo
a quo
concedeu parcialmente a antecipação da tutela provisória de urgência, para
“anular o ato de exclusão do Autor da fase de Investigação Social do Concurso Público para o cargo de Papiloscopista, regulado pelo Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, determinando aos Réus que submetam o Autor à nova Investigação Social, com análise de toda a documentação apresentada no concurso, inclusive aquelas apresentadas em sede de recurso administrativo, e caso seja considerado RECOMENDADO, deve ser mantido no certame, caso não haja outro impedimento”
. (ID. 329588870 – p. 2/3).

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO apresentou contestação, argumentando preliminarmente sua ilegitimidade para compor o polo passivo da ação e, no mérito, defende que a eliminação do candidato está revestida de legalidade (ID. 329588871).

Em contestação, o ESTADO DE MATO GROSSO, sustentou preliminarmente a incompetência da Justiça Federal e, no mérito, requer a improcedência do pedido, uma vez que o requerente não cumpriu com o disposto no edital, o que torna a não recomendação na fase de investigação social legal (ID. 329588873).

O cumprimento da liminar foi comunicado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contudo o resultado foi que o autor permanece não recomendado por ausência de documento (ID. 329588874 e 329588875 – p. 1/13).

Em manifestação, a parte apelada afirma que a banca cometeu equívoco na análise da investigação, uma vez que encaminhou a Certidão Federal Criminal de forma conjunta (cível e criminal) (ID. 329588875 – p. 17/23).

As partes foram intimadas para especificarem as provas a serem produzidas (ID. 329588875 – p. 25), oportunidade em que informaram que não haveria provas a produzir (ID. 329588875 – p. 29/31).

Exarada sentença em que foi reconhecida a ilegitimidade da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MATO GROSSO e determinado o declínio de competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá/MT (ID. 329588876 – p. 1/3).

O processo foi distribuído para a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, e foi determinada a intimação das partes para ratificarem os atos já praticados (ID. 329588877), o que foi feito pelo ente estatal (ID. 329588878). Já a parte autora deixou o prazo decorrer sem manifestação

(ID. 329588879).

No ID. 329588880, o juízo de origem determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, e o estado esclareceu que
as provas já foram carreadas aos autos
(ID. 329588882).

Sobreveio então, em
22.05.2025
, sentença em que os pedidos iniciais foram julgados procedentes (ID. 329588892).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço,
o edital é ato vinculante que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de assegurar a igualdade de condições para a ocupação de cargo público.

Além disso, sabe-se que ao Poder Judiciário é defesa a interpretação das regras editalícias em favor de qualquer concorrente, mas, tão somente, analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

A propósito, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições do edital:

“[...] 1. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

2. In casu, o recorrente não aponta elemento nos autos para justificar a demora na coleta do material do exame toxicológico (18 dias após a convocação), sendo inafastável a conclusão de que houve desídia de sua parte.

3. Agravo Interno não provido”.

( AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016).

Nesse contexto, observa-se que o edital do Concurso Público N.º 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, dispõe que a documentação da Investigação Social (quarta fase), deverá ser enviada por Aviso de Recebimento (AR), no período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, com a previsão de que não seria admitida a postagem de forma incompleta, intempestiva e a ausência de envio, pois acarretaria eliminação do candidato. Confira-se:

“
16. DA QUARTA FASE: INVESTIGAÇÃO SOCIAL

16.1.
A Investigação Social, para ambos os cargos: Papiloscopista e Técnico em Necropsia, terá caráter unicamente eliminatório.

16.2.
Deverão encaminhar a documentação exigida para a Investigação Social, relacionada no subitem 16.4 deste Edital, os candidatos não eliminados na Prova Objetiva e convocados para a Avaliação Psicológica nos termos dos subitens 14.2 e 14.2.1.

16.2.1.
A Investigação Social contemplará somente os candidatos não eliminados na Avaliação Psicológica.

16.3
. A Investigação Social verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo, tendo como resultado RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO.

16.4.
Os candidatos deverão encaminhar, via
Correios
, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de
08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017
, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos:

a) fotocópia autenticada em cartório do documento oficial de identidade;

b) fotocópia autenticada em cartório do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

c) fotocópia autenticada em cartório do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;

d) fotocópia autenticada em cartório do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais;

e) fotocópia autenticada em cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral;

f) fotocópia do comprovante da residência atual (água, luz, telefone etc); g) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal;

h) certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de Segurança Pública responsável;

i) certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos;

j) fotocópia da última declaração de bens apresentada à Receita Federal.

k) Formulário de informações para fins de Investigação Social, com foto recente 3x4 datada, constante do Anexo VII deste Edital, que deve ser impresso, preenchido e assinado pelo candidato.

16.4.1
. O candidato que não postar a correspondência com os documentos relacionados ou postar de forma incompleta ou ainda postar fora do prazo estabelecido no subitem 16.4 para a Investigação Social será eliminado do concurso.

16.4.2.
Na hipótese do candidato não possuir o documento a que se refere a alínea “j” do subitem anterior, deverá encaminhar declaração nos moldes previstos no Decreto Estadual n. 4.487, de 18 de junho de 2002, com as devidas alterações, e na Instrução Normativa n.º 1, de 15 de agosto de 2002.

16.4.3.
Somente serão aceitas as certidões expedidas, dentro do prazo de validade específico constante das mesmas, e na ausência deste, no prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores ao último dia de envio da documentação previsto no subitem 16.4 deste edital.

16.4.4.
Os documentos a que se refere o subitem 16.4 deverão ser encaminhados à Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso (POLITEC/MT). O endereçamento do envelope com a documentação referida no subitem 16.4 deverá ser feito conforme modelo (Modelo 2) constante do Anexo VI deste Edital.

16.5.
Caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização declarará a não recomendação do candidato para o exercício do cargo.

16.5.1.
É assegurado ao candidato considerado NÃO RECOMENDADO na Investigação Social, ter acesso aos motivos da sua não recomendação. O acesso a tais motivos ocorrerá quando da consulta individual ao resultado da Investigação Social.

16.6.
A partir de
22 de agosto de 2017
será disponibilizada, na internet, no endereço eletrônico
www.ufmt.br/concursos
, consulta individual do resultado na Investigação Social.

16.7.
Caberá recurso, devidamente fundamentado, contra resultado da Investigação Social, de conformidade com o que estabelece o item 17 deste Edital.

16.8.
A partir de
05 de setembro de 2017
será disponibilizado em lista aberta, na
internet
, no endereço eletrônico
www.ufmt.br/concursos
e no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, a relação dos candidatos RECOMENDADOS na Investigação Social após a análise dos recursos.

16.9.
O candidato NÃO RECOMENDADO na Investigação Social será eliminado do concurso público”
.

No pressuposto fático, infere-se que o candidato apelado foi eliminado do certame na fase de investigação social, pois
“SÓ ENCAMINHOU FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES PARA FINS DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL”
(ID. 329588869 – p. 7), contra o resultado apresentou recuso administrativo que foi julgado improcedente (ID. 329588869 – p. 8):

“
1º Envelope encaminhado no prazo e aberto, só continha o Formulário de Informações (para fins de investigação social) com data de preenchimento de 12 de junho de 2017.

2º Envelope encaminhado no dia 16 de outubro de 2017 (data correio), não foi aberto devido estar fora do prazo do Edital.

Registre-se que a documentação entregue pelo candidato não cumpre o exigido no item 16.4 previsto em edital, atraindo a aplicação do item 16.4.1.

O candidato deixou de cumprir os Itens 16.2, 16.4 e 16.4.1 do Edital.

Diante do exposto a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social indefere o recurso do candidato conforme fundamentação alhures exposta, mantendo a decisão que eliminou o candidato do certame por ausência da apresentação tempestiva da documentação exigida”.

Com a judicialização da questão, a parte autora obteve deferimento parcial da liminar
“para anular o ato de exclusão do Autor da fase de Investigação Social do Concurso Público para o cargo de Papiloscopista, regulado pelo Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, determinando aos Réus que submetam o Autor à nova Investigação Social, com análise de toda a documentação apresentada no concurso, inclusive aquelas apresentadas em sede de recurso administrativo, e caso seja considerado RECOMENDADO, deve ser mantido no certame, caso não haja outro impedimento”
. (ID. 329588870 – p. 2/3).

Não obstante o ESTADO DE MATO GROSSO ter cumprido a liminar parcialmente deferida, o autor permaneceu não recomendado na fase de investigação social por ausência de documento, uma vez que não apresentou Certidão Negativa da Justiça Federal (criminal) (ID. 329588874 e 329588875 – p. 1/13).

Verifica-se dos autos que a Certidão Negativa da Justiça Federal (criminal) foi juntada pelo apelado apenas em manifestação constante no ID. 329588875 – p. 17/23, e foi emitida no dia 25.06.2018 às 18h15 (ID. 329588875 – p. 21).

Assim, dos documentos que instruem o processo, a despeito de a parte ter colacionado a Certidão Negativa da Justiça Federal (criminal), não comprovou que apresentou referido documento, nos termos previstos no edital, à banca examinadora no momento oportuno, ou que apresentou no recurso administrativo interposto.

Portanto, a eliminação do candidato por ausência de documento, não configura ato ilegal ou abusivo, por ser exigência editalícia.

A ausência de documento expressamente exigido no edital do certame não configura rigor excessivo ou formalismo despropositado, mas sim o necessário cumprimento das regras que regem o processo seletivo. O edital constitui a lei interna do concurso ou processo seletivo, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, de modo que sua observância é condição indispensável à validade do certame e à preservação da isonomia entre os concorrentes. Exigir de todos os participantes a apresentação dos mesmos documentos, nas mesmas condições e nos mesmos prazos, é precisamente o mecanismo pelo qual se assegura tratamento igualitário e impessoal, impedindo que a flexibilização em favor de um candidato implique vantagem indevida em detrimento dos demais que cumpriram rigorosamente as exigências estabelecidas. Admitir a regularização posterior ou a dispensa do documento faltante, a pretexto de afastar suposto excesso de formalismo, seria, em verdade, subverter a lógica isonômica que fundamenta o próprio certame.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório, corolário dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, impõe que as regras previamente fixadas sejam aplicadas de forma uniforme, sendo descabida a invocação de formalismo excessivo quando a exigência descumprida estava claramente prevista e era de conhecimento geral de todos os concorrentes.

Nesse sentido, é a jurisprudência em caso análogo:

“AGRAVO INTERNO – “NÃO RECOMENDAÇÃO” NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE TÉCNICO EM NECROPSIA – APRESENTAÇÃO DEFICIENTE DE DOCUMENTO – EXIGÊNCIA EDITALÍCIA – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – RECURSO DESPROVIDO. Pelo princípio da vinculação ao edital, os procedimentos e regras nele traçados devem ser obrigatoriamente observados, cuja inobservância viola, igualmente, os princípios da isonomia e da legalidade. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1011315-35.2017 .8.11.0000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 02/04/2018, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2020)

EMENTA ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À VALORAÇÃO DA CONDUTA DO CANDIDATO – NÃO APRESENTAÇÃO NO MOMENTO ESTABELECIDO – ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO – CONSEQUÊNCIA – PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL DO CERTAME – RECURSO DESPROVIDO. O Edital do Concurso Público especificou os documentos exigidos na fase de investigação social, os quais contêm informações indispensáveis à valoração da conduta irrepreensível e da idoneidade moral, necessárias ao exercício do cargo, bem como advertiu que a não apresentação, ou apresentação extemporânea de qualquer um deles, importaria a eliminação do candidato, pelo que não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da segurança. (TJ-MT 10281203720178110041 MT, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/02/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a e julgar improcedentes os pedidos iniciais e, por conseguinte, julgar extinta ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026